Tribunal: TJES
Processo: 0009123-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009123-19.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAN DA SILVA PATROCINIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO - PAGAMENTO POR SUBSÍDIO – REMUNERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM A LCE Nº 420/2007 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Este Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que é devida a adequação da base de cálculo da indenização paga ao militar, que sofre acidente de trabalho, cujo padrão remuneratório é o subsídio, de forma a conjugar Lei Estadual nº 8.279/2006 com o disposto na Lei Complementar Estadual nº 420/2007.

2.
No caso, o apelante recebe por subsídio, de forma que, em uma interpretação conjunta das referidas leis, deve perceber a indenização pleiteada pela mesma modalidade remuneratória.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009123-19.2021.8.08.0024

APELANTE: WILLIAN DA SILVA PATROCINIO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WILLIAN DA SILVA PATROCINIO
em razão da sentença de fls. 53/58, que julgou improcedente o pedido por ele formulado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões, ID 6884102, o recorrente afirma que sofreu acidente de trabalho durante o exercício de sua função pública inerente ao cargo de policial militar, tendo ficado afastando de suas funções 343 (trezentos e quarenta e três) dias.

Sustenta que recebeu verba indenizatória no montante de R$ 14.471,75 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos), calculados conforme artigo 1º, I, da Lei Estadual nº 8.279/06, que estabeleceu o cálculo da indenização por dias/soldo.

Argumenta, entretanto, que o adequado é que o cálculo seja realizado conforme dias/subsídio, uma vez que a sua remuneração assim ocorre, nos termos da Lei Complementar nº 420/2007.

Contrarrazões ID 6884105 em que o ente público pugna pelo desprovimento do recurso.

A matéria controversa é exclusivamente de direito, na qual se discute se o pagamento da indenização prevista no artigo 1º, I, da Lei Estadual nº 8.279/06 deve ser feita com base no valor do dia/soldo ou de acordo com a quantificação do dia/subsídio, haja vista que a remuneração por subsídio foi introduzida pela LCE nº 420/07.

O autor é policial militar e, como narrado, sofreu acidente de trabalho em 03/05/2016, ficando afastado de suas funções por 343 (trezentos e quarenta e três) dias.

Conforme o boletim interno, o Comando da Unidade (fl. 20) compreendeu que o acidente ocorreu no exercício das funções e não houve imprudência, imperícia ou negligência por parte do servidor, fazendo este
jus à
indenização prevista no artigo 1º, I, da Lei Estadual nº 8.279/06, que assim prevê:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.

Todavia, no exercício de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no § 9º, do art. 144, da CF), por meio da edição da Lei Complementar nº 420.

Com fundamento na nova legislação, os militares que aderiram ao regime remuneratório do subsídio, assim como outros tantos que entraram no serviço público na vigência obrigatória do citado mecanismo remuneratório (LC nº 420/2007), renunciaram
“ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”,
conforme prevê o §7º, do art. 17, da LC nº 420/2007.

A questão, contudo, é que mesmo com o novo parâmetro remuneratório (LC nº 420/07) a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo sem a necessária conjugação das legislações.

Não se pode compreender, como quer fazer o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. Isto porque, a norma que estabelece a forma de indenização é anterior ao regime remuneratório do subsídio e, por isso, não poderia prever o pagamento da verba calculado conforme pretendido pelo recorrente.

Dessa forma, considerando que a exegese da norma é indenizar o policial pelo tempo em que ficou afastado dos serviços, evidencia-se o dever do recorrido de realizar o pagamento conjugando as referidas normas, de modo a adequar a indenização ao padrão remuneratório do militar, que, no caso dos autos é o subsídio.

Este Tribunal de Justiça tem firme entendimento acerca da matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLÍCIA MILITAR – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – PAGAMENTO POR SUBSÍDIO – REMUNERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI Nº 8.279/2006 – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM A LC Nº 420/2007 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui reiterados entendimentos no sentido de que “é devida a adequação da base de cálculo da mencionada indenização paga ao militar que recebe por subsídio, sem que isto configure violação ao princípio da isonomia” (TJES; AC 5003740-38.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 04/09/2023)
. 2. O Apelante recebe por subsídio, de forma que, em uma interpretação conjunta da Lei nº 8.279/2006 e da Lei Complementar nº 420/2007, deve perceber a indenização pleiteada pela mesma modalidade remuneratória. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0016947-63.2020.8.08.0024, Relatora: Des.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Julgado em: 06/03/2024). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR - FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 - REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO - INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-O Recorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que o manteve afastado de suas atividades por 489 (quatrocentos e oitenta e nove) dias, sendo-lhe cabível a indenização disposta no art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06. 2- Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3- A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho. 4- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0027007-32.2019.8.08.0024, Relatora: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Julgado em: 03/09/2023). Grifei.

______________

APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – SUBSÍDIO - LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA - LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – RECURSO PROVIDO.
1. O Policial Militar que faça jus a indenização por acidente de trabalho e que perceba remuneração na forma de subsídio, terá sua indenização calculada com base no dia/subsídio e não no dia/soldo, à luz da interpretação sistemática da Lei Estadual nº 8.279/2006 e da Lei Complementar Estadual nº 420/2007. Precedentes deste Tribunal
. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5018157-30.2021.8.08.0024, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Julgado em: 21/11/2023). Grifei.

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO. DIA/SUBSÍDIO PARA MILITAR QUE FEZ A OPÇÃO POR ESSA MODALIDADE REMUNERATÓRIA OU QUE INGRESSOU NA CORPORAÇÃO APÓS 2007. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.
1) Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho
. 2) Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais. 3) O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5020597-96.2021.8.08.0024, Relatora: Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Julgado em: 20/09/2023). Grifei.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente o pleito inicial, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento da diferença dos valores devidos ao autor a título de indenização por acidente de serviço, devendo ser calculada com base no dia/subsídio e não no dia/soldo, valores sobre os quais incidirá a taxa Selic a partir da citação até a respectiva quitação.

Inverto os ônus sucumbenciais e, assim, condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados em liquidação de sentença, na forma do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação.